Tribunal: STF
Processo: HC 186622
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Naiguel Cristian Gomes e outros em favor de Bruno Figueiredo Braga, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 566.877/MG. 
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso. Posteriormente, a Corte Estadual julgou improcedente o pedido de revisão criminal defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 566.877/MG. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a absolvição do paciente diante da ausência de provas para condenação do paciente. Sustenta a inexistência de elementos indicativos da prática de ‘qualquer dos núcleos do tipo penal previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343, tampouco do art. 40, inciso III, da Lei 11.343’. Defende a desclassificação do delito para o crime de porte de droga para uso próprio (art. 28 da Lei 13.343/2006). Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de droga para uso próprio.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A impetração objetiva a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o previsto no art. 28 do mesmo diploma ou a absolvição do paciente na via angusta do habeas corpus.
    No julgamento do pedido revisional do paciente, o Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 21/23):
    Adentrando diretamente ao questionamento suscitado a este Tribunal, não vejo necessidade de prolongar o assunto, tendo em vista que o Peticionário não trouxe nenhuma tese nova, muito menos algum elemento probatório inédito que destoe daqueles, outrora, encartados na Ação Penal de origem.
    Isto porque, da breve síntese das razões iniciais, conforme acima disposto, é possível inferir que o que pretende o peticionário, relativamente aos pleitos de absolvição ou mesmo desclassificação para modalidade delitiva diversa, é o reexame das provas acostadas aos autos, eis que inconformado com as decisões de primeiro grau, e posteriormente com aquela prolatada por esta Instância Revisora.
    Neste norte, conforme bem salientado pelo Ilustre Relator do Julgamento do Recurso de Apelação, Alberto Deodato Neto, a prova testemunhal coligida aos autos foi eficaz em comprovar que a amásia do réu, de fato, se dirigiu ao estabelecimento prisional, transportando substâncias entorpecentes, a mando do ora peticionário, vez que esta trazia no interior de seu corpo certa quantidade de drogas e restou comprovado que esta faria visita íntima ao ora recorrente.
    Por óbvio, e faço aqui constar, a versão assinalada pela companheira do agente, no sentido de que as drogas lhe pertenciam e seriam destinadas ao seu consumo pessoal, não merece prosperar.
    Ora, caso as drogas fossem, de fato, destinadas ao seu consumo pessoal, não teria a mínima necessidade de esta esconder as substâncias no interior de seu corpo e se dirigir a um local com intenso movimento de vigilantes, como é uma penitenciária, local em que, fatalmente, seria apreendida em flagrante, como de fato ocorreu – sendo este um risco totalmente evitável -, de modo que poderia, apenas, consumi-las antes, ou mesmo depois, de efetuar a visita a seu amásio.
    Com isto, não vejo como acolher a pretensão de que a condenação proferida em desfavor do réu é contrária à prova dos autos.
    Isto porque, padeço do entendimento manifestado pelos meus pares, no sentido de que as provas colacionadas aos autos, principalmente aquelas produzidas em âmbito judicial, foram eficazes em comprovar a autoria delitiva por parte do agente, uma vez que todos os agentes penitenciários foram uníssonos em afirmar que a ré Bianca iria visitar, intimamente, o ora peticionário, sendo inconteste que esta havia levado as drogas até o estabelecimento prisional a mando do requerente.
    Desta feita, é nítida a pretensão do peticionário ao reexame de matéria já reapreciada por este e. TJMG, sendo certo, conforme alhures já dito, que a revisão criminal não se presta a reapreciar as provas devidamente analisadas, mas, sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.
    Nessa linha intelectiva, percebe-se que, contrariamente ao alegado pela impetrante, a condenação baseou-se em elementos robustos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva. A condenação, inclusive, já está acobertada pelo manto da coisa julgada, e foi confirmada em no âmbito revisional.
    Ademais, esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pedido de absolvição por falta de elemento subjetivo em habeas corpus, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
    Sobre o tema é o vaticínio da doutrina:
    (...).
    No mesmo sentido, é a firme jurisprudência desta Corte de Justiça:
    (...).
    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus.” 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De acordo com a Corte Superior, ‘a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição’.
    Por outro lado, consoante as instâncias anteriores, ‘percebe-se que, contrariamente ao alegado pela impetrante, a condenação baseou-se em elementos robustos, não deixando dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva. A condenação, inclusive, já está acobertada pelo manto da coisa julgada, e foi confirmada em no âmbito revisional’.
    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto aos fundamentos da condenação do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus”(HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante”(HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à tese de desclassificação do delito, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora